Tribunal: TJES
Processo: 0000628-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000628-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000628-83.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto
pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acompanhado de remessa necessária, em face
de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, e
m AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MAURICIO DE AGUIAR RAMOS, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar o apelante ao pagamento do subsídio do apelado em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, conforme Portaria n. 25-R-2010 e, via de consequência, às diferenças remuneratórias a contar de 15.01.2016,
oportunidade em que deixou de fixar a verba honorária sucumbencial por força do artigo
85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese,

que “
tendo sido extint
a
qualquer vincul
a
ç
ão
entre o
s Procuradores do
IESP co
m
os Procuradores do Estado o que
lhes
seriam garan
t
idos
são as
vantagens decorrentes de sua
própria
carreira extinta.
”

Sequencialmente, asseverou não ser possível a repristinação da LC 254/02,
na forma do artigo 2º, §3º, da LINDB, a qual, inclusive, ao equiparar o cargo de Procurador do IESP a Procurador do Estado, violaria o artigo 37, inciso XIII, da CF/88,
e à Súmula Vinculante nº 37.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000628-83.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto
pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acompanhado de remessa necessária, em face
de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, e
m AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MAURICIO DE AGUIAR RAMOS, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar o apelante ao pagamento do subsídio do apelado em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, conforme Portaria n. 25-R-2010 e, via de consequência, às diferenças remuneratórias a contar de 15.01.2016,
oportunidade em que deixou de fixar a verba honorária sucumbencial por força do artigo
85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese,

que “
tendo sido extint
a
qualquer vincul
a
ç
ão
entre o
s Procuradores do
IESP co
m
os Procuradores do Estado o que
lhes
seriam garan
t
idos
são as
vantagens decorrentes de sua
própria
carreira extinta.
”

Sequencialmente, asseverou não ser possível a repristinação da LC 254/02,
na forma do artigo 2º, §3º, da LINDB, a qual, inclusive, ao equiparar o cargo de Procurador do IESP a Procurador do Estado, violaria o artigo 37, inciso XIII, da CF/88,
e à Súmula Vinculante nº 37.

Com efeito, trata-se de demanda na qual o apelado aduz
que
ocupava
o cargo de Procurador do Instituto Estadual de Saúde
Pública

(
IESP
), o qual, após a
extinção
da
autarquia,
fora alocado na Administração Direta Estadual, assegurando-lhe
os mesmos vencimentos, direitos e vantagens dos atuais procuradores.

Neste viés, pugna pela condenação da apelante ao pagamento do valor percebido pleo Cargo de Procurador Especial Adjunto, com as devidas correções.

Pois bem.

Em 23.04.1998 foi publicada a Lei Estadual nº 5.632 que regulamentou os cargos e vagas de natureza permanente do quadro de pessoal do IESP, extinguindo o cargo de Procurador.

Em seguida, o artigo 2º da Lei Complementar nº 254/2002
1
restabeleceu o cargo de Procurador do IESP, equiparando-o expressamente ao de Procurador do Estado, conforme o disposto no artigo 32, II da LC nº 88/96, responsável por organizar a Procuradoria do Estado, senão vejamos:

Art. 32.
Os cargos de Procurador do Estado são organizados em níveis escalonados, que constituem a carreira, observada a seguinte estrutura hierarquizada e os seguintes quantitativos de cargos:

I - Procurador do Estado de 3º Categoria, a inicial da carreira - 60 (sessenta) cargos;

II - Procurador do Estado de 2º Categoria - 35 (trinta e cinco) cargos;

III - Procurador do Estado de 1º Categoria - 25 (vinte e cinco) cargos;

Todavia, no ano de 2007, tanto a LC nº. 393/2007, quanto a LC nº. 407/2007 revogaram o artigo 2º da LC nº. 254/2002, extinguindo o cargo de Procurador do IESP com a redação dada pelo artigo 29 da LC nº 407/2007:

Art. 29.
Ficam extintos os cargos de Procurador do Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP.

Com a extinção do cargo o caminho natural a ser trilhado pelos seus ocupantes seria a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, de acordo com a redação do artigo 41, §3º da Constituição da República
2
.

No entanto, a Administração Pública, por questão de conveniência e oportunidade, deu nova redação ao artigo 29 por meio da LCE nº. 415/2007, o qual vale destacar:

Art. 29.
Os cargos de Procurador do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, serão extintos, automaticamente, no momento em que ocorrer a respectiva vacância,
ficando garantidos os vencimentos, os direitos e as vantagens dos atuais Procuradores
.

Traçado o histórico que o caso requer é possível concluir que o cargo de Procurador do IESP foi novamente restabelecido nas mesmas condições garantidas pela legislação anterior (LCE nº 254/2002), que expressamente os equiparou aos Procuradores Estaduais, submetendo-os inclusive à disciplina da LCE nº 88/96.

Referida conclusão resultado do fato de que
os vencimentos, direitos e vantagens que o artigo resguardou referem-se aos atuais Procuradores do Estado, de forma a garantir a isonomia de tratamento de todos os Procuradores contratados pelo Estado
do Espírito Santo.

Apesar disso, em abril de 2010,
muito embora tenha ocorrido a
publicação da LC
E
nº 546/2010 e
a edição da
Portaria nº 25-R,
com
o aumento do subsídio dos Procuradores, tal valor não foi repassado ao
autor/apelado
.

Registro que a partir da vigência da LCE nº 246/2002 o apelado passou a receber na forma de subsídio o que reduziu drasticamente seus vencimentos, visto que deixou de receber o anuênio estatutário e o adicional de assiduidade, com redução salarial em torno de 30% (trinta) por cento.

A Constituição da República garante a irredutibilidade dos vencimentos
3
, podendo haver a alteração do regime jurídico, de acordo com a conveniência da Administração, desde que seja assegurado ao servidor o valor nominal pago anteriormente.

Esse foi o pacífico entendimento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça, conforme ementas dos julgados que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PROCURADOR FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305/2006. LEI Nº 11.358/06. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não têm os servidores públicos direito adquirido a regime de remuneração,
mas sim à irredutibilidade de vencimentos, sendo possível a alteração da forma de composição de sua remuneração.
2. Tendo o Juízo sentenciante e a Corte Regional concluído pela ausência de redução dos proventos do recorrente, quando da instituição do subsídio para a carreira de Procurador Federal, não há falar em ofensa a direito líquido e certo no caso. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1077760/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 06/06/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. SUBSÍDIO. LEI Nº 11.358/2006. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - O servidor não tem direito a ter preservada a estrutura remuneratória que recebia anteriormente à implementação do subsídio, o qual, a teor da Lei nº 11.358/2006, se caracteriza pelo pagamento de parcela única,
observando-se, claro, não haver perda no valor total da remuneração.
Precedentes. 2 - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1122308/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 21/05/2012)

Nestes termos, houve violação ao princ
í
pio da irredutibilidade de
vencimentos
, que deve ser resguardado.

Noutro ponto, o
apelante
alega que o pedido
autoral seria
juridicamente vedado pela Constituição, pois estaria em desacordo com a redação
d
o artigo 37, inciso XIII, da CF/88, e
da
Súmula Vinculante nº 37, que leciona:

Súmula Vinculante nº 37
–
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Com razão a defesa, vez que realmente o Poder Judiciário não pode arbitrariamente equiparar vencimentos de servidores de outros Poderes, sob pena de violação ao Princípio da Separação e Independência dos Poderes.

No entanto, esse não é o caso dos autos,
visto que o
pedido
exordial consiste na
aplicação da equiparação assegurada por Lei
ao apelado
e
não
n
a criação de uma equiparação inexistente.

Registro, por fim, que
já tive a oportunidade de manifestar-me a respeito da matéria em análise em demanda análoga à presente, a saber, o Processo nº 0032904-56.2010.8.08.0024, julgado em segundo grau de jurisdição
pela Primeira Câmara Cível deste e. TJES, cujo acórdão,
abaixo transcrito,
restou mantido
pelo
e. Superior Tribunal de Justiça.

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROCURADORES DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE IESP
- SUBSIDIO. Diante do apanágio de fazer justiça,
correto o posicionamento do Magistrado ao fixar o subsídio dos Apelados em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial.
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100329044, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e nego provimento ao recurso de apelação cível, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 2º Ficam restabelecidos os cargos de Procurador do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, revogando-se, exclusivamente, para os cargos dos Procuradores a Lei nº 5.632, de 23/04/1998, equiparando estes ao que dispõe o art. 32, inciso II, da Lei Complementar nº 88, de 26/12/1996 e nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 246, de 27/06/2002.

2
Art. 41, §3º, CRFB. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

3
Art. 37, inciso XV – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos artigos 39, §4º, 150, II, 153, III e 153, §2º.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCURADOR DO IESP. VENCIMENTO FIXADO EM VALOR IDÊNTICO AO PROCURADOR ADJUNTO ESPECIAL. PRECEDENTE.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Nos termos d
o artigo 29,
da LCE 407/07, com a redação conferida pela
LC
E
415/2007,
foram garantidos aos
Procurador
es
do Instituto Estadual de Saúde Pública
(
IESP
)
os vencimentos, os direitos e as vantagens dos atuais Procuradores Estaduais, submetendo-os
à
disciplina da LC
E
nº 88/96.

II.
Desta forma, agiu com acerto
o Juízo
a quo
ao reconhecer o direito do autor/apelado ao
recebimento de
subsídio em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, conforme LC
E
nº 546/2010
e
Portaria n. 25-R-2010.

III.
Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.